Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735690-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em análise de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, de modo a permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor do autor. O agravante alega que, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, a decisão permaneceu omissa quanto ao fato de inexistir execução fiscal e de pedido de redirecionamento, bem como quanto à prescrição, conforme se constata pela certidão negativa de distribuição juntada aos autos. Defende que a simples inclusão em certidão de débitos, sem o Distrito Federal ter promovido qualquer ato executivo em seu desfavor, configura evidente sanção política, uma vez que se exige o pagamento de tributos de terceiros por via inadequada e imprópria e sem o devido processo legal. Sustenta que qualquer pedido executivo formulado pelo agravado esbarra em ocorrência da prescrição, visto que os débitos foram constituídos nos anos de 2013, 2014 e 2015, já ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal. Argumenta que a decisão agravada contraria entendimento firmado pelo STF, STJ e TJDFT, afrontando o art. 135 do CTN, o art. 146, inciso III, alínea “d”, o art. 179, ambos da CF, e o art. 7o, da Lei no 11.598/07. Colaciona jurisprudência que entende ser favorável à sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das CDAs nos 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, permitindo, por conseguinte, a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação está configurado, pois a certidão positiva de débitos pode comprometer o agravante de agir de forma regular nos atos de sua vida civil, praticando normalmente suas atividades profissionais e seus negócios jurídicos, trazendo-lhe, por conseguinte, prejuízos de ordem patrimonial. Quanto à verossimilhança das alegações, observa-se que, ao menos em análise preliminar, esse requisito também está presente, pois, embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, para a inclusão deste no polo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Cabe mencionar que o simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Ou seja, o redirecionamento da execução fiscal, com esteio no art. 135, do CTN, demanda estrita subsunção da situação fática às hipóteses explicitadas neste preceito legal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça (acórdãos no 1331182, 126275, 1054339 e 917409). Além disso, há concretos indícios de que a cobrança das CDA’s se encontra prescrita, visto que, tendo os débitos sido constituídos nos anos 2013, 2014 e 2015, estaria ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal, além de que a certidão negativa de distribuição indica grande possibilidade de ausência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Assim, é judicioso afirmar, ao menos por ora, que não cabe a inscrição do nome do sócio no cadastro de débito fiscal, por tributos de responsabilidade da pessoa jurídica, sem demonstração de má-fé ou dolo do administrador. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, permitindo, por conseguinte, a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 14:40:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator